Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FATO GERADOR DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESP. 1.843.332/RS. TEMA 1.051. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA MEDIDAS CONSTRITIVAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão, o acordão foi claro ao afirmar que após o julgamento do agravo de instrumento pela rejeição da impugnação, considerando que o presente feito envolve créditos extraconcursais, os autos retornam da Presidência deste Tribunal para que seja avaliada suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Resp 1.843.332/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051). 3.1. O decisum demonstrou que, no julgamento do Resp 1.843.332/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça determinou que o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, firmando a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
4. O julgado foi explícito: “No caso dos autos, a executada pediu a recuperação judicial em 20/06/2016 e a inscrição indevida do nome do exequente em cadastro de inadimplentes ocorreu em 2015 (ID6558873 dos autos de origem). Considerando que o fato gerador ocorreu em momento anterior à recuperação judicial deve ser submetido a ela”.
5. Embargos de declaração rejeitados.